Tribunal: TJDFT
Processo: 0732568-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração de acórdão proferido no sentido de não ser possível atualizar o índice de correção monetária da TR para o IPCA-E, sob o fundamento de violação à coisa julgada e à segurança jurídica, em contradição a julgados no Supremo Tribunal Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a para uniformizar a controvérsia sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.
3. A modificação do parâmetro de juros de mora não ofende à coisa julgada. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum (Tema Repercussão Geral n. 810 - RE 1.317.982).
4. A coisa julgada incide sobre a obrigação principal constituída no título executivo tem incidência sobre a obrigação principal, pois as obrigações acessórias e compensatórias são matérias de ordem pública, sendo reguladas ao tempo em que exigido o título.
5. Segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 1.170 da repercussão geral: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
6. Aplica-se o tema de repercussão geral n. 1.170, acolhendo-se os embargos de declaração para determinar a aplicação do índice IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária em substituição à TR.